Tribunal: TJSP
Processo: 2108854-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão guerreada que deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar aos agravados a participação nas assembléias. Insurgência. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão das medidas. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Decisão mantida. Recurso improvido.